Tribunal: STF
Processo: HC 179845
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP, no processo nº 0000204-81.2018.8.26.0594, condenou o paciente a 5 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática, respectivamente, dos delitos tipificados nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006, e 329, cabeça (resistência), do Código Penal. Na dosimetria, destacou não verificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixou as penas-base nos mínimos previstos para os tipos, considerados, quanto ao crime de tráfico, o piso de 5 e o teto de 15 anos e, para o de resistência, o mínimo de 2 meses e o máximo de 2 anos. Assentou ausentes atenuantes e agravantes. Não observou a causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Concluiu a dedicação a atividade criminosa, em virtude da quantidade e natureza dos entorpecentes encontrados – 98 porções de maconha (69,78 gramas) e 10 de cocaína (2,59 gramas) –, bem como a forma de acondicioná-los.
    A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 540.813/SP, inadmitido pelo Relator. Formalizado agravo, a Quinta Turma desproveu-o.
    A Defensoria do Estado de São Paulo sustenta cabível a causa de diminuição definida no citado § 4º, tendo como insubsistentes as premissas lançadas para afastá-la. Articula com as condições pessoais do paciente – primariedade e não dedicação a atividades criminosas. Ressalta pequena a quantidade de substâncias apreendidas. Sublinha viável, caso reduzida a sanção, a fixação de regime aberto e a substituição por restritiva de direito. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância, até o julgamento da impetração, do regime aberto. No mérito, busca seja levada em conta a causa de diminuição, no patamar de 2/3, e consequentemente, a fixação do regime inicial aberto e a conversão em restritiva de direito. 
    A etapa é de exame da medida acauteladora. 
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de grupo criminoso. O Juízo, ao deixar de observar a causa de diminuição da pena, assentou a dedicação do paciente a atividades ilícitas, considerada a quantidade e natureza dos entorpecentes encontrados – 98 porções de maconha (69,78 gramas) e 10 de cocaína (2,59 gramas). O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, adotou idêntica óptica, no que mantida, na íntegra, a sentença condenatória. Atendeu-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator